Tribunal: TJMT
Processo: 1005248-86.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005248-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANDERLEI CESCONETTI - CPF: 073.158.257-89 (APELANTE), JESSICA ROCHA DA SILVA - CPF: 129.376.177-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CEOLIN JUNIOR - CPF: 796.950.946-00 (ADVOGADO), GABRIELA OGGIONI - CPF: 135.119.287-61 (ADVOGADO), IGOR EMANUEL DA SILVA GOMES - CPF: 100.346.707-50 (ADVOGADO), ELIZABETH COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 29.264.899/0001-31 (APELADO), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO), SILVANIA ANACLETO DE ABREU EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO VINICIUS GAYGHER - CPF: 058.968.477-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – NOTA FISCAL – CANHOTO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO – MENSAGENS DE
WHATSAPP
INCONCLUSIVAS – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A emissão de nota fiscal, por si só, não constitui prova suficiente da efetiva entrega da mercadoria e da existência de obrigação de pagamento, sendo documento unilateral de finalidade primária tributária.

O canhoto de recebimento assinado por terceiro não vincula a empresa apelada à obrigação contratual quando não há comprovação de que o signatário possuía poderes de representação.

Mensagens de
WhatsApp
devem ser analisadas com cautela e, no caso concreto, não demonstram inequivocamente o reconhecimento da dívida por parte da apelada.

O apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à efetivação da transação e ao inadimplemento da apelada, conforme disposto no artigo 373, I, do CPC, de modo que inexistentes documentos quanto a existência da dívida e certeza quanto ao devedor, imperiosa a improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de Id. 264481811 proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n.º 1005248-86.2021.8.11.0041, movida por VANDERLEI CESCONETTI em face de ELIZABETH COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, julgou improcedente a demanda. Condenou a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o recorrente apela no Id. 264481816 sustentando, em síntese, o desacerto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Aduz que o Juízo
a quo
não reconheceu que estaria comprovada a efetiva transação realizada entre as partes, consistente na compra e venda de produtos hortifrutigranjeiros à empresa apelada no valor de R$ 45.016,00, conforme descrito na Nota Fiscal nº 4095.

Assevera que os documentos trazidos com a exordial, dentre eles a nota fiscal emitida, o canhoto de entrega e a mensagem veiculada através do
WhatsApp
.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de julgar procedente o seu pleito inicial.

Contrarrazões em Id. 264481820, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelante sustenta que forneceu produtos hortifrutigranjeiros à empresa apelada no valor de R$ 45.016,00, conforme descrito na Nota Fiscal nº 4095, tendo realizado a entrega da mercadoria na mesma data, sem, no entanto, receber o pagamento.

O juízo de primeiro grau rejeitou a pretensão do autor, sob o fundamento de que não houve comprovação suficiente da relação comercial e, que os documentos juntados aos autos não demonstraram de forma inequívoca a existência da dívida.

A apelada, por sua vez, defende a manutenção da sentença, sustentando que não realizou a compra mencionada e que não há prova cabal da transação.

Pois bem.

A controvérsia estabelecida nos autos se limita à existência ou não da compra e venda de produtos hortifrutigranjeiros à empresa apelada no valor de R$ 45.016,00, conforme descrito na Nota Fiscal nº 4095.

O apelante baseia sua pretensão em três principais elementos probatórios, quais seja, a Nota Fiscal nº 4095, canhoto de recebimento assinado por terceiro e mensagens de WhatsApp.

A emissão de nota fiscal, por si só, não é suficiente para comprovar a realização da venda e da obrigação de pagamento. A nota fiscal é um documento unilateralmente emitido pelo vendedor, cuja finalidade primária é tributária, e não probatória de relação contratual.

A jurisprudência pátria é pacífica ao afirmar que a simples apresentação de nota fiscal não prova a entrega da mercadoria nem a existência de vínculo obrigacional entre as partes.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA FISCAL SEM ASSINATURA – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso concreto, a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A nota fiscal que instruiu a inicial não contém a assinatura do representante legal da Apelada. Ademais, inexiste nos autos prova efetiva da entrega das mercadorias; logo, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.”

(N.U 1000770-89.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Portanto, a nota fiscal acostada pelo apelante não comprova, isoladamente, que a transação efetivamente ocorreu e que a apelada está vinculada à obrigação de pagamento.

O apelante também sustenta que o canhoto de recebimento anexado aos autos comprova a efetiva entrega da mercadoria.

Contudo, a assinatura aposta no documento pertence a um terceiro estranho à lide, e não há qualquer prova de que essa pessoa tinha poderes para representar a empresa apelada.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que um documento assinado por terceiro não pode vincular a empresa se não houver comprovação de que essa pessoa possuía autorização para firmar obrigações em seu nome.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTA FISCAL. VENDA DE MERCADORIAS . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RECLAMADO SOLICITOU AS MERCADORIAS .
NOTAS FISCAIS QUE FORAM ASSINADAS POR TERCEIROS. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE COMPROVAR A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC.
PRECEDENTES . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995 . RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR 00113910820208160170 Toledo, Relator.: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 30/10/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 31/10/2023)

Dito isso, o canhoto não pode ser utilizado como prova incontestável da entrega das mercadorias à apelada, pois não há elementos nos autos que demonstrem que a pessoa que assinou o documento tinha poderes para tanto.

Outrossim, o apelante alega que as conversas por aplicativo demonstram o reconhecimento da dívida pela apelada.

Entretanto, ao analisar os diálogos anexados (Id. 264481349), verifica-se que não há qualquer menção específica à transação objeto da lide. Além disso, a apelada esclareceu que a conversa se referia a um débito distinto, relacionado a Domingos Cesconetti, pai do apelante.

O próprio advogado do apelante confirmou que houve renegociação de dívida entre a apelada e Domingos Cesconetti, o que corrobora a tese da apelada de que a conversa não trata da dívida ora discutida nos autos.

Dessa forma, as mensagens apresentadas não possuem força probatória suficiente para comprovar a obrigação de pagamento atribuída à apelada.

Na hipótese dos autos, como bem salientado pelo Julgador
a quo
, verifica-se que a parte autora não juntou documento escrito hábil a demonstrar a existência da dívida, na medida e, realizada a fase instrutória, não logrou êxito em comprovar o alegado na inicial.

A propósito, a sentença combatida muito bem expõe tal situação, a qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“Pois bem. Após meticuloso exame na prova que instrui a presente ação, forçoso concluir que, de fato, não há comprovação da venda a justificar a cobrança. Isto porque os documentos amealhados à exordial se tratam de prova unilateral, que não atesta a efetiva negociação e aquisição pela requerida.

A nota fiscal acostada ao id 49478032 ilustra a dívida e elenca o rol de produtos supostamente vendidos à demandada. O canhoto de id 49478443 contém assinatura de terceiro estranho à lide. Por fim, o printscreen de conversa de WhatsApp tão somente denota que pessoa indicada como a requerida reconhece a existência de dívida não especificada, cujo inadimplemento resultaria em protesto.

Nesse contexto, a prova oral colhida em nada contribuiu para corroborar o alegado direito constitutivo da parte autora, ao revés, tornou mais obscuro o cenário probatório em favor do autor.

O requerente, por ocasião de seu depoimento pessoal, afirmou que ele e seu genitor, Domingos, exercem suas atividades no mesmo local, entretanto, produzem cada um em sua área, sendo que as vendas são realizadas e as notas fiscais emitidas por cada produtor separadamente. Indagado sobre a razão pela qual foi emitida apenas a nota fiscal e não a duplicata, disse não se recordar, assim como não se lembrou se o protesto do título foi feito. Afirmou que os produtos foram retirados em sua empresa por caminhão fretado pela requerida, sendo que os responsáveis pela entrega foram seus funcionários. Concluiu que as aquisições da autora sempre foram retiradas na sede da empresa por motorista por ela encaminhado.

A requerida, por sua vez, confirmou que tem um pequeno comércio de hortifrúti na Rua 08 de Abril, em Cuiabá, especificamente em um box da Feira do Porto. Relatou que, em razão de seu pequeno porte e diminuto espaço, jamais realizou ou realizaria uma compra da monta da indicada pelo autor, haja vista que não possui espaço físico capaz de acondicionar todos os produtos, bem como porque não ostenta condições de financeiras de concretizar compra no valor de quase R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Silvania reconhece a conversa do id 49478447, entrementes, registra que a dívida ali tratada se referia à aquisição de produtos com Domingos Cesconetti, pai do autor. Elucidou que, inclusive, recentemente fez com Domingos renegociação de dívida e está terminando de pagar. Acrescentou que as compras realizadas são entregues em seu estabelecimento, haja vista que não possui caminhão ou motorista que faça esse tipo de serviço.

Ainda em audiência, o advogado do requerente afirmou que advoga em favor de Domingos e confirmou que recentemente o cliente e a ré pactuaram renegociação de dívida.

Com efeito, a parte autora deveria demonstrar a existência da dívida representada pelo documento que embasa a ação de cobrança com a devida comprovação de recebimento, pois a tese de defesa da requerida tem como fundamento a alegação de inexistência da dívida; portanto, fato negativo, cuja prova para o devedor se mostra impossível, razão pela qual, cabe ao suposto credor o ônus de provar a sua existência.

Portanto, não restando demonstrado ter havido compra por parte da empresa requerida, a presente ação de cobrança apresenta-se sem lastro legal.”

Lado outro, não obstante os judiciosos argumentos trazidos pela parte apelante, tenho que agiu bem o magistrado de origem que julgou improcedente a pretensão inicial.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabe ao autor da ação provar os fatos constitutivos de seu direito.

O apelante não conseguiu demonstrar de forma clara e inequívoca a existência da relação contratual e do inadimplemento da apelada.

Assim, tenho que andou bem o d. Magistrado de primeiro grau ao sopesar as provas produzidas nos autos, atinente a suposta compra e venda dos produtos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Após percorreu todo o caderno processual, entendo pela inexistência de relação jurídica entre o apelante e a apelada, de modo que agiu bem o Magistrado no julgamento pela improcedência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS – NOTA FISCAL SEM ACEITE – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente o devido aceite nas notas fiscais objeto da cobrança, bem como da prova efetiva da prestação dos serviços e da entrega das mercadorias, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005447-33.2018.8.11.0003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA OU DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de cobrança fundou-se em notas fiscais a qual a recorrente alega estar em aberto, em inadimplência das recorridas em via de suposta relação comercial de compra e venda de mercadorias. 2. Assim em via de regra, ao recorrente/autor coube a incumbência de comprovar o fato constitutivo de seu direito, da relação comercial com as recorridas, precipuamente com venda de mercadorias a qual resultou na emissão das notas fiscais em cobrança, nos termos do art. 373, inc. I do CPC
. 3. Nestes termos a juntada de notas fiscais pela recorrente com a afirmação de que outras notas fiscais foram quitadas a comprovar o fato da relação comercial a consubstanciar seu pedido de cobrança das notas em aberto, revelou insuficiente para comprovação do alegado. 4. A juntada de notas fiscais, em procedimento ordinário, sem aceite do adquirente ou sem outra forma de comprovação de que os produtos foram efetivamente entregues, revela-se insuficiente para comprovação do alegado negócio mercantil. 5. Ademais a simples apresentação de planilha de relatório com descrição de mercadorias, seus valores, atualização monetária, ou notas fiscais por si só, criadas unilateralmente, de cunho apócrifo, sem participação e aceite das recorridas, não conduzem a comprovar de fato a relação comercial que desencadeou na emissão das notas fiscais em apreço.”
(TJ-MT 00002930220198110008 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que a decisão do Juízo
a quo
, no que tange à improcedência da ação de cobrança, deve ser mantida, em razão da correta aplicação do direito por sua parte.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão combatida em sua integralidade.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025